Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-45.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação das rés (compradora e Instituição Financeira). Autor que, com a autorização da Instituição Financeira arrendadora, vendeu veículo automotor à ré no ano de 2007, mas, a partir de 2015, teve seu nome incluído em cadastro de devedores, em razão

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação das rés (compradora e Instituição Financeira). Autor que, com a autorização da Instituição Financeira arrendadora, vendeu veículo automotor à ré no ano de 2007, mas, a partir de 2015, teve seu nome incluído em cadastro de devedores, em razão de débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo. A Instituição Financeira que libera financiamento a terceiro, mediante arrendamento mercantil, sem providenciar a regularização da propriedade do veículo, responde pelos débitos incidentes sobre o veículo, após a sua aquisição, e por danos morais, em caso de negativação indevida decorrente de sua inércia. Precedentes. Responsabilidade da ré Edna reafirmada, nos termos do art. 134 do CTB. Denunciação da lide ao ex-cônjuge da ré e compradora, em razão de venda em processo de divórcio, no ano de 2015. Inviabilidade. A avaliação quanto ao direito de regresso não é conveniente na presente lide, por significar ampliação dos limites da lide principal. Além disso, não há cópia, nos autos, da referida partilha. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.